Tribunal: TJDFT
Processo: 0725612-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INCIDENTAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DIVERSO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a exibição de documento incidental de contrato alheio ao cumprimento de sentença. O agravante afirmou não ter certeza se o contrato indicado teria entrado na negociação realizada com a instituição financeira.

2. A exibição de documentos em sede de cumprimento de sentença é possível quando for medida necessária para apuração do débito.

3. In casu, o credor trouxe aos autos principais informação sobre quais os contratos foram objeto de negociação entre as partes, não abrangendo o contrato pleiteado para ser exibido, motivo pelo qual não é possível parar a marcha processual suspendendo o leilão judicial do bem penhorado.

4. Agravo de instrumento não provido.